Tribunal: STJ
Processo: 1003393-47.2020.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956368 - SP(2025/0206040-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAMILO HUMBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALÉRIO - SP231920
MARCOS DA SILVA VALERIO - SP227913
EMBARGADO
: HELIO SEIBEL
EMBARGADO
: SP-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: AIRES VIGO - SP084934
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno interposto em face de decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta de forma suficiente e
fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, afastando a alegação de omissão.
4. A fundamentação do julgado mantém coerência lógica entre
os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, inexistindo
contradição interna apta a ensejar aclaratórios.
5. O acórdão apresenta redação clara e inteligível, permitindo
plena compreensão das razões de decidir, não se configurando
obscuridade.
6. Inexiste erro material, porquanto não se verifica equívoco
formal, lapso evidente ou incorreção na indicação de dados
processuais ou dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA56443907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 98293fcd-0547-4482-b66a-78fc2278d4fc

7. Os embargos de declaração são utilizados com o propósito de
rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com o
resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza
integrativa e aclaratória do recurso.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a mera discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza qualquer dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 98293fcd-0547-4482-b66a-78fc2278d4fc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956368 - SP(2025/0206040-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAMILO HUMBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALÉRIO - SP231920
MARCOS DA SILVA VALERIO - SP227913
EMBARGADO
: HELIO SEIBEL
EMBARGADO
: SP-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: AIRES VIGO - SP084934
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno interposto em face de decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta de forma suficiente e
fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, afastando a alegação de omissão.
4. A fundamentação do julgado mantém coerência lógica entre
os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, inexistindo
contradição interna apta a ensejar aclaratórios.
5. O acórdão apresenta redação clara e inteligível, permitindo
plena compreensão das razões de decidir, não se configurando
obscuridade.
6. Inexiste erro material, porquanto não se verifica equívoco
formal, lapso evidente ou incorreção na indicação de dados
processuais ou dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

7. Os embargos de declaração são utilizados com o propósito de
rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com o
resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza
integrativa e aclaratória do recurso.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a mera discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza qualquer dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 571-572):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.
art. 932,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação dos fundamentos
da decisão agravada seja efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena
de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial justifica o não provimento do
agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 573-578):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência
de afronta a dispositivo legal e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
, relator Ministro
Súmula n. 182/STJ(EREsp n. 1.424.404/SP
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No caso dos autos, o agravante deixou de confrontar especificamente
a decisão agravada, ao não demonstrar objetivamente não ser caso
de aplicação do óbice referido na
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido, colho o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE N.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
897/RG/STF.
SÚMULA N. 83/STJ
NÃO ENFRENTAMENTO.
. OMISSÃO E
SÚMULA N. 182/STJ
FUNDAMENTAÇÃO POR ANALOGIA NA ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
.
SÚMULA N. 284/STF
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

1. Se as circunstâncias processuais são distintas das alegadas
pela parte, incorre-se no óbice da
("É
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."), por dissociação entre os argumentos e a
situação fática.
2. No caso, não houve aplicação analógica pela Corte de origem
do
o do Decreto n.
nem omissão sobre o
art. 1
20.910/1932,
ponto, na medida em que o Tribunal argumentou por
precedentes, invocando a posição desta Corte sobre o prazo
prescricional na hipótese.
3. Aplicada a
("Não se conhece do recurso
Súmula n. 83/STJ
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."), deve a parte
demonstrar: i) má interpretação do direito retratado no
paradigma; ii) distinção fática juridicamente relevante entre o
caso concreto e o paradigma; iii) superação atual da
compreensão pretoriana desta Corte registrada no paradigma;
ou iv) excepcionalmente, a necessidade de alteração da
jurisprudência consolidada, por razões de ordem jurídica,
econômica, social ou política.
4. A mera invocação de julgado de 2003 em sentido diverso de
precedentes de 2020 e de Tese de Repercussão Geral do STF
invocados na decisão agravada não atende aos requisitos
jurisprudenciais e lógicos de impugnação da
.
Súmula n. 83/STJ
Incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.").
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.288.643/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
23/2/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56231784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:30
Código de Controle do Documento: eaf0f839-68eb-4d51-b9e7-d04ce2174e06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.956.368 / SP
Número Registro: 2025/0206040-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033934720208260152
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILO HUMBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALÉRIO - SP231920
MARCOS DA SILVA VALERIO - SP227913
AGRAVADO
: HELIO SEIBEL
AGRAVADO
: SP-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
ISABELA LESSEM MODA - SP525151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMILO HUMBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALÉRIO - SP231920
Documento eletrônico VDA56425959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: cff2c475-e588-4fc5-9333-9234931314c4

MARCOS DA SILVA VALERIO - SP227913
EMBARGADO : HELIO SEIBEL
EMBARGADO : SP-12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: AIRES VIGO - SP084934
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:20
Código de Controle do Documento: cff2c475-e588-4fc5-9333-9234931314c4